Tribunal: TJDFT
Processo: 0729149-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0729149-59.2022.8.07.0001 APELANTE: RAVIER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intime-se a douta Defesa técnica (Doutora Deborah Castro Evangelista, OAB/GO 52106) para apresentar as razões recursais. 2. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público para as contrarrazões. 3. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 12 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.